Tribunal: TRF3
Processo: 0025628-29.2005.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
7/148)

0025628-29.2005.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES. ENQUADRAMENTO RETROATIVO. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF 16/2002. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.

1. A questão trazida aos autos refere-se à possibilidade de a autora obter a declaração de opção ao Sistema Simples Nacional, com efeitos retroativos ao período entre 09/1998 a 04/2004, com a consequente desconstituição dos débitos cobrados por meio da Execução Fiscal no 2005.61.82.0244672, bem como das multas referentes às DCTF’s do período entre 09/1998 a 04/2004, tornando indevida a exigência dos PIS, COFINS, IRPJ e CSSL, entre 2001 e 04/2004, e do ISS, de 09/98 a 04/2004.

2. Na inicial (Id 90211576, p. 2-40), a autora alega, em síntese, que, orientada por seu contador, aderiu ao regime SIMPLES no momento da abertura da empresa, efetuando regularmente o recolhimento dos tributos em DARF’s, nos termos da Lei no 9.317/96, durante todo o período (09.1998 a 04.2004), sem nenhuma objeção da União.

3. Porém, no ano de 2004, seu novo Contador verificou que a adesão ao SIMPLES não havia sido efetivamente protocolada, o que acarretou diferenças do IRPJ, COFINS, PIS e CSSL do exercício de 1999, apuração de 2000, além de outras cobranças que ainda virão em razão do erro cometido pelo antigo Contador.

4. Aduz que se enquadra nos termos da Lei no 9.317/96 desde a abertura da empresa, pois é microempresa que presta serviços de digitação e correlatos, sendo que, antes de 2004, atuava na prestação de serviços de manutenção de máquinas e serviços correlatos. Alega que a falta de formalização do ato de adesão ao SIMPLES, por erro do antigo contador, não pode privá-la do direito de se enquadrar no referido sistema simplificado, uma vez que sempre recolheu pontualmente os tributos.

5. A autora trouxe aos autos o contrato social original (Id 90211702, p. 53-56), demonstrando que o primeiro objeto de sua constituição, em 16.07.1998, sob a denominação de “Adel Salomão Moldagem de Peças S/C Ltda. – ME, posteriormente alterada para “Adel Salomão Moldagem de Peças Sociedade Simples-ME” (Id 90211573, p. 39-44) cujo objeto era “prestação de serviços de moldagem de peças e serviços correlatos”.

6. Posteriormente, com as alterações realizadas em 16.09.2004, a denominação da autora passou a ser “Digitron Serviços de Digitação Sociedade Simples – ME”, cujo objeto é “digitação e serviços correlatos” (Id 90211573, p. 45-46).

7. Todas essas atividades, tanto a moldagem de peças como a digitação, não se enquadram no dispositivo legal proibitivo de inclusão no SIMPLES, nos termos do art. 9o, XIII, da Lei no 9.317/96.

8. Conforme dispõe o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 16/2002, que regula a possibilidade de retificação de ofício da opção pelo SIMPLES por parte da autoridade fiscal nos casos de erro de fato, desde que seja possível identificar a intenção inequívoca de o contribuinte aderir ao SIMPLES.

9. Nos termos da referida norma, comprovada a ocorrência de erro de fato, a autoridade fiscal pode retificar tanto o Termo de Opção (TO) quanto a inclusão no SIMPLES de pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), desde que preenchidas as seguintes condições: os pagamentos mensais por intermédio do DARF-SIMPLES e a apresentação da Declaração Anual Simplificada.

10. Na espécie, embora a empresa apelada não tenho sido formalmente incluída no SIMPLES por erro do contador, é inequívoco que desde sua constituição, em 09.1998, pagou pontualmente todos os recolhimentos mensais unificados de impostos e contribuições por DARF-SIMPLES de 30.09.1998 a 30.04.2004 (Id 90211576, p. 53-120) e apresentou a Declaração Anual Simplificada dos anos-calendário de 1998 a 2003 (Id 90211576, p. 121-126), comprovando a boa-fé da apelada e sua manifestação inequívoca de aderir ao programa.

11. Assim, estão preenchidos os requisitos legais para obter a declaração de opção ao Sistema Simples Nacional, com efeitos retroativos ao período entre 09/1998 a 04/2004, uma vez que os débitos inscritos em Dívida Ativa da União referem-se à desconsideração dos pagamentos e declarações realizados pela apelante, tendo como base o sistema simplificado, como decidiu a sentença.

12. Remessa Necessária e Apelação desprovidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0025628-29.2005.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: DIGITRON SERVICOS DE DIGITACAO SOCIEDADE SIMPLES - ME

Advogado do(a) APELADO: RITA DE CASSIA MORETO - SP155517-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0025628-29.2005.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: DIGITRON SERVICOS DE DIGITACAO SOCIEDADE SIMPLES - ME

Advogado do(a) APELADO: RITA DE CASSIA MORETO - SP155517-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação e reexame necessário em ação de rito ordinário, com pedido de liminar, ajuizada por Digitron Serviços de Digitação Sociedade Simples - ME. em face da União, requerendo, em suma, provimento jurisdicional que a declare optante do Sistema Simples Nacional, com efeitos retroativos ao período entre 09/1998 a 04/2004, com a consequente desconstituição dos débitos cobrados por meio da Execução Fiscal no 2005.61.82.0244672, bem como das multas referentes às DCTF’s do período entre 09/1998 a 04/2004, tornando indevida a exigência dos PIS, COFINS, IRPJ e CSSL, entre 2001 e 04/2004, e do ISS, de 09/98 a 04/2004.

O pedido liminar foi indeferido (Id 90211702, p. 13-15 e 90211705, p. 4).

Na sentença, o Juízo a quo julgou procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a opção retroativa da autora Digitron Serviços de Digitação Sociedade Simples – ME ao Sistema Simples Nacional, no período compreendido entre 09/1998 a 04/2004, e a desconstituição dos créditos tributários objetos da Execução Fiscal no 2005.61.82.0244672, das multas referentes às DCTF’s e dos créditos tributários do PIS, COFINS, IRPJ e CSSL referentes ao período compreendido entre 2001 e 2004, e de ISS, de 09/1998 a 04/2004, lançados por ocasião da desconsideração da inclusão no SIMPLES, ficando assegurado ao Fisco o direito de cobrança de eventuais diferenças apuradas pela sistemática de tributação simplificada, no período referido. Condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (Id 90211705, p. 12-21).

A autora interpôs apelação (Id 90211705, p. 27-32), alegando, em suma, que o próprio apelado afirma que o seu contador não protocolou sua opção pelo regime de tributação especial, sendo impossível a convalidação de ato inexistente.

Com contrarrazões (Id 90211608, p. 4-18), vieram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0025628-29.2005.4.03.6100

RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: DIGITRON SERVICOS DE DIGITACAO SOCIEDADE SIMPLES - ME

Advogado do(a) APELADO: RITA DE CASSIA MORETO - SP155517-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator):

A questão trazida aos presentes autos refere-se à possibilidade de a autora obter a declaração de opção ao Sistema Simples Nacional, com efeitos retroativos ao período entre 09/1998 a 04/2004, com a consequente desconstituição dos débitos cobrados por meio da Execução Fiscal no 2005.61.82.0244672, bem como das multas referentes às DCTF’s do período entre 09/1998 a 04/2004, tornando indevida a exigência dos PIS, COFINS, IRPJ e CSSL, entre 2001 e 04/2004, e do ISS, de 09/98 a 04/2004.

Na inicial (Id 90211576, p. 2-40), a autora alega, em síntese, que, orientada por seu contador, aderiu ao regime SIMPLES no momento da abertura da empresa, efetuando regularmente o recolhimento dos tributos em DARF’s, nos termos da Lei no 9.317/96, durante todo o período (09.1998 a 04.2004), sem nenhuma objeção da União.

Porém, no ano de 2004, seu novo Contador verificou que a adesão ao SIMPLES não havia sido efetivamente protocolada, o que acarretou diferenças do IRPJ, COFINS, PIS e CSSL do exercício de 1999, apuração de 2000, além de outras cobranças que ainda virão em razão do erro cometido pelo antigo Contador.

Aduz que se enquadra nos termos da Lei no 9.317/96 desde a abertura da empresa, pois é microempresa que presta serviços de digitação e correlatos, sendo que, antes de 2004, atuava na prestação de serviços de manutenção de máquinas e serviços correlatos.

Alega que a falta de formalização do ato de adesão ao SIMPLES, por erro do antigo contador, não pode privá-la do direito de se enquadrar no referido sistema simplificado, uma vez que sempre recolheu pontualmente os tributos.

Na sentença, o Juízo a quo julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a opção retroativa da autora Digitron Serviços de Digitação Sociedade Simples – ME ao Sistema Simples Nacional no período compreendido entre 09/1998 a 04/2004 e a desconstituição dos créditos tributários objetos da Execução Fiscal no 2005.61.82.0244672, das multas referentes às DCTF’s e dos créditos tributários do PIS, COFINS, IRPJ e CSSL referentes ao período compreendido entre 2001 e 2004, e de ISS, de 09/1998 a 04/2004, lançados por ocasião da desconsideração da inclusão no SIMPLES, ficando assegurado ao Fisco o direito de cobrança de eventuais diferenças apuradas pela sistemática de tributação simplificada, no período referido. (Id 90211705, p. 12-21).

De fato, a sentença não merece reparo.

A autora trouxe aos autos o contrato social original (Id 90211702, p. 53-56), demonstrando que o primeiro objeto de sua constituição, em 16.07.1998, sob a denominação de “Adel Salomão Moldagem de Peças S/C Ltda. – ME, posteriormente alterada para “Adel Salomão Moldagem de Peças Sociedade Simples-ME” (Id 90211573, p. 39-44) cujo objeto era “prestação de serviços de moldagem de peças e serviços correlatos”.

Posteriormente, com as alterações realizadas em 16.09.2004, a denominação da autora passou a ser “Digitron Serviços de Digitação Sociedade Simples – ME”, cujo objeto é “digitação e serviços correlatos” (Id 90211573, p. 45-46).

Tais atividades, quais sejam, tanto a moldagem de peças como a digitação, não se enquadram no dispositivo legal proibitivo de inclusão no SIMPLES, nos termos do art. 9o, XIII, da Lei no 9.317/96.

Conforme dispõe o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 16/2002, que regula a possibilidade de retificação de ofício da opção pelo SIMPLES por parte da autoridade fiscal nos casos de erro de fato, desde que seja possível identificar a intenção inequívoca de o contribuinte aderir ao SIMPLES, verbis:

“Artigo único. O Delegado ou o Inspetor da Receita Federal, comprovada a ocorrência de erro de fato, pode retificar de ofício tanto o Termo de Opção (TO) quanto a Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ) para a inclusão no Simples de pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ), desde que seja possível identificar a intenção inequívoca de o contribuinte aderir ao Simples.

Parágrafo único. São instrumentos hábeis para se comprovar a intenção de aderir ao Simples os pagamentos mensais por intermédio do Documento de Arrecadação do Simples (Darf-Simples) e a apresentação da Declaração Anual Simplificada.”

Nos termos da referida norma, comprovada a ocorrência de erro de fato, a autoridade fiscal pode retificar tanto o Termo de Opção (TO) quanto a inclusão no SIMPLES de pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), desde que preenchidas as seguintes condições: a) os pagamentos mensais por intermédio do DARF-SIMPLES; e b) a apresentação da Declaração Anual Simplificada.

Na espécie, embora a empresa apelada não tenho sido formalmente incluída no SIMPLES por erro do contador, é inequívoco que desde sua constituição, em 09.1998, pagou pontualmente todos os recolhimentos mensais unificados de impostos e contribuições por DARF-SIMPLES de 30.09.1998 a 30.04.2004 (Id 90211576, p. 53-120) e apresentou a Declaração Anual Simplificada dos anos-calendário de 1998 a 2003 (Id 90211576, p. 121-126), comprovando a boa-fé da apelada e sua manifestação inequívoca de aderir ao programa.

Assim, estão preenchidos os requisitos legais para obter a declaração de opção ao Sistema Simples Nacional, com efeitos retroativos ao período entre 09/1998 a 04/2004, uma vez que os débitos inscritos em Dívida Ativa da União referem-se à desconsideração dos pagamentos e declarações realizados pela apelante, tendo como base o sistema simplificado, como decidiu a sentença.

Não é possível submeter o contribuinte a novo recolhimento de impostos e contribuições se está demonstrado que houve pagamento de boa-fé, sendo de rigor a extinção da Execução Fiscal no 2005.61.82.0244672, das multas referentes às DCTF’s e dos créditos tributários do PIS, COFINS, IRPJ e CSSL referentes ao período compreendido entre 2001 e 2004, e de ISS, de 09/1998 a 04/2004, lançados por ocasião da desconsideração da inclusão no SIMPLES.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação e à remessa necessária.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES. ENQUADRAMENTO RETROATIVO. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO SRF 16/2002. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.

1. A questão trazida aos autos refere-se à possibilidade de a autora obter a declaração de opção ao Sistema Simples Nacional, com efeitos retroativos ao período entre 09/1998 a 04/2004, com a consequente desconstituição dos débitos cobrados por meio da Execução Fiscal no 2005.61.82.0244672, bem como das multas referentes às DCTF’s do período entre 09/1998 a 04/2004, tornando indevida a exigência dos PIS, COFINS, IRPJ e CSSL, entre 2001 e 04/2004, e do ISS, de 09/98 a 04/2004.

2. Na inicial (Id 90211576, p. 2-40), a autora alega, em síntese, que, orientada por seu contador, aderiu ao regime SIMPLES no momento da abertura da empresa, efetuando regularmente o recolhimento dos tributos em DARF’s, nos termos da Lei no 9.317/96, durante todo o período (09.1998 a 04.2004), sem nenhuma objeção da União.

3. Porém, no ano de 2004, seu novo Contador verificou que a adesão ao SIMPLES não havia sido efetivamente protocolada, o que acarretou diferenças do IRPJ, COFINS, PIS e CSSL do exercício de 1999, apuração de 2000, além de outras cobranças que ainda virão em razão do erro cometido pelo antigo Contador.

4. Aduz que se enquadra nos termos da Lei no 9.317/96 desde a abertura da empresa, pois é microempresa que presta serviços de digitação e correlatos, sendo que, antes de 2004, atuava na prestação de serviços de manutenção de máquinas e serviços correlatos. Alega que a falta de formalização do ato de adesão ao SIMPLES, por erro do antigo contador, não pode privá-la do direito de se enquadrar no referido sistema simplificado, uma vez que sempre recolheu pontualmente os tributos.

5. A autora trouxe aos autos o contrato social original (Id 90211702, p. 53-56), demonstrando que o primeiro objeto de sua constituição, em 16.07.1998, sob a denominação de “Adel Salomão Moldagem de Peças S/C Ltda. – ME, posteriormente alterada para “Adel Salomão Moldagem de Peças Sociedade Simples-ME” (Id 90211573, p. 39-44) cujo objeto era “prestação de serviços de moldagem de peças e serviços correlatos”.

6. Posteriormente, com as alterações realizadas em 16.09.2004, a denominação da autora passou a ser “Digitron Serviços de Digitação Sociedade Simples – ME”, cujo objeto é “digitação e serviços correlatos” (Id 90211573, p. 45-46).

7. Todas essas atividades, tanto a moldagem de peças como a digitação, não se enquadram no dispositivo legal proibitivo de inclusão no SIMPLES, nos termos do art. 9o, XIII, da Lei no 9.317/96.

8. Conforme dispõe o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 16/2002, que regula a possibilidade de retificação de ofício da opção pelo SIMPLES por parte da autoridade fiscal nos casos de erro de fato, desde que seja possível identificar a intenção inequívoca de o contribuinte aderir ao SIMPLES.

9. Nos termos da referida norma, comprovada a ocorrência de erro de fato, a autoridade fiscal pode retificar tanto o Termo de Opção (TO) quanto a inclusão no SIMPLES de pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), desde que preenchidas as seguintes condições: os pagamentos mensais por intermédio do DARF-SIMPLES e a apresentação da Declaração Anual Simplificada.

10. Na espécie, embora a empresa apelada não tenho sido formalmente incluída no SIMPLES por erro do contador, é inequívoco que desde sua constituição, em 09.1998, pagou pontualmente todos os recolhimentos mensais unificados de impostos e contribuições por DARF-SIMPLES de 30.09.1998 a 30.04.2004 (Id 90211576, p. 53-120) e apresentou a Declaração Anual Simplificada dos anos-calendário de 1998 a 2003 (Id 90211576, p. 121-126), comprovando a boa-fé da apelada e sua manifestação inequívoca de aderir ao programa.

11. Assim, estão preenchidos os requisitos legais para obter a declaração de opção ao Sistema Simples Nacional, com efeitos retroativos ao período entre 09/1998 a 04/2004, uma vez que os débitos inscritos em Dívida Ativa da União referem-se à desconsideração dos pagamentos e declarações realizados pela apelante, tendo como base o sistema simplificado, como decidiu a sentença.

12. Remessa Necessária e Apelação desprovidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO à apelação e à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.